Tribunal: STF
Processo: Rcl 69703
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nºs 387, 437, 524, 530 e 556 e na ADI nº 1.642.



    Emater-DF afirma que é constituída como “entidade oficial de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, que instrumentaliza em nível regional a política pública agrícola nacional estabelecida na Constituição Federal e na legislação federal”.



    Diz que “é empresa pública controlada unicamente pelo Distrito Federal e dele economicamente dependente, sem intuito lucrativo”; bem como que “não há qualquer previsão de distribuição de lucros e dividendos, nem de participação nos lucros pelos empregados”.



    Defende, dessa perspectiva, que a autoridade reclamada violou a eficácia dos julgados paradigmas, afrontando a autoridade do STF, pois indeferiu seus pedidos “quanto ao regime de precatórios e outros privilégios [da Fazenda Pública]”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    Emater-DF requer que seja deferido o pedido liminar



    “para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0000863-46.2023.5.10.0001, em curso na 2ª turma da Vara do Trabalho de Brasília-DF, suspendendo-se também os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-DF em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, liberando-se eventual depósito e revogando-se eventual penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva realizada nos autos, até o julgamento final desta reclamação”.



    Pede, ao final, que seja julgada procedente a reclamação “para cassar a decisão reclamada, bem como para determinar que quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EMATER-DF devem observar o regime previsto no art. 100 da Constituição da República”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a presente reclamação foi ajuizada pela Emater-DF contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo nº 0000863-46.2023.5.10.0001, mediante a qual se decidiu sobre a aplicação do regime de precatórios à Emater-DF, bem como a pretensão da referida instituição de se eximir das obrigações legais atinentes a depósito recursal e recolhimento de custas. 



    Transcrevo, na parte de interesse, a decisão reclamada:



    “A Embargante alega que a sentença não se manifestou acercado requerimento de aplicação do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88.Nesse compasso, requer a dispensa do recolhimento de custas e depósito recursal. 



    Houve omissão. Consoante jurisprudência deste Regional:



    ‘EMATER-DF. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. É inviável, de ordinário, a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração pública direta e indireta. A EMATER-DF é empresa pública sujeita ao regime de direito privado vinculada à Secretaria de Agricultura e Produção do Distrito Federal com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, na forma dos arts. 1º da Lei 6.500/1977 e 1º do Decreto Distrital n. 4.140/1978. O contexto atrai a incidência do art. 173, §1º, II, da CF, não lhe sendo aplicável o regime deprecatórios (CF, art. 100), prerrogativa restrita às pessoas jurídicas de direito público.Recurso ordinário conhecido e provido". (TRT/10; 0000286-89.2019.5.10.0007; SegundaTurma; Relator: Desembargador João Luis Rocha Sampaio, DEJT de 04/11/2020).(TRT10ª Região, processo 0000908-32.2019.5.19.0020, Redator Denilson BandeiraCoelho, publicado em 13/4/2021)



    Dessa forma, a Reclamada não se equipara à Fazenda Pública quanto às prerrogativas pertinentes ao recolhimento de custas, depósito recursal e impenhorabilidade de bens. 



    Ante o exposto, acolho os embargos para, sanando a omissão alegada, afastar o regime de precatório e outros privilégios. Ante o exposto, acolho em parte os presentes embargos de declaração.” (eDoc. 8, p. 1-2 - grifo nosso)



    Assento que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o julgado na ADI nº 1.642, mediante a qual o STF conferiu interpretação conforme à dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais, para afirmar que a competência privativa conferida à Assembleia Legislativa daqueles Estado para aprovar, após arguição pública, a escolha de “presidentes das entidades da administração pública indireta, dos Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual” (al. d do inc. XXIII do art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela EC nº 26/97) tem sua aplicação restrita “às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais, todas elas” (ADI nº 1.642, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 19/9/08).



    A parte reclamante aponta, também, como paradigmas os acórdãos produzidos nas ADPF nºs 387, 437, 524, 530 e 556, cujas ementas transcrevo: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17 - grifo nosso)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATER-CE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATER-CE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 5/10/20 - grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” (ADPF nº 524, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/23 - grifo nosso)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.”(ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2000 - grifo nosso)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/20 - grifo nosso)



    Os paradigmas enunciam diretriz executória em face de sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    Em torno dos paradigmas, há precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24)



    Destaco que jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    A presente reclamação é movida por instituição pertencente à Administração Pública Indireta do Distrito Federal, cuja atuação tem por objetivo o planejamento, a coordenação e a execução de programas de assistência técnica e extensão rural (art. 2º da Lei nº 6.500/77), razão pela qual concluo que a decisão reclamada vai de encontro aos paradigmas ao negar à Emater-DF o direito de, em sede executória, se submeter ao regime de precatórios.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000863-46.2023.5.10.0001, apenas no que toca a aplicação do regime de precatórios à empresa pública.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente